Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-31.2017.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-31.2017.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO

APELADO: PAULO JORGE SOUSA NOVATO

Advogado(s)
:
VALDEIR RIBEIRO COSTA, FRANCISCO ALEX PINHEIRO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de terço constitucional de férias e décimo terceiro salário relativos ao período de 2013 a 2016, em razão do exercício do cargo de vereador no Município de Macarani.

2 - Suscitadas preliminares contrarrecursal de intempestividade e de ilegitimidade passiva do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso foi interposto intempestivamente; (ii) saber se o Município possui legitimidade passiva para a demanda; e (iii) saber se agente político remunerado por subsídio tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias sem previsão específica em lei local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A Fazenda Pública goza de prazo em dobro para recurso, devendo a intimação ser pessoal por meio de remessa eletrônica, aplicando-se o art. 218, § 4º do CPC. Recurso tempestivo.

5 - A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, podendo atuar em juízo somente para defender seus interesses institucionais, conforme Súmula 525 do STJ. Tratando-se de interesse patrimonial de vereador, a legitimidade passiva é do Município.

6 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484), firmou entendimento de que o regime de subsídio é compatível com o pagamento de terço constitucional e décimo terceiro salário, desde que haja previsão em legislação local.

7 - Inexistência de lei municipal autorizativa do pagamento das verbas pleiteadas à época do mandato eletivo (2013-2016).

IV. DISPOSITIVO

9 - Preliminares rejeitadas. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos do autor.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000546-31.2017.8.05.0155, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE MACARANI e parte Apelada PAULO JORGE SOUSA NOVATO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA